Tribunal: TJES
Processo: 5006394-95.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-02-08

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5006394-95.2022.8.08.0024
APELANTE: SANDRA LUDWIG
APELADA: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do(a) APELANTE: LORENA DA SILVA PEDREIRA - ES35838

APELAÇ
ÃO
.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
DE APELAÇÃO
CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1)
R
egistr
a-se
que a determinação de recolhimento das custas processuais, decorrente do cancelamento da distribuição, se deu com base no art. 11, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

2) D
ispõe

no mesmo sentido
o artigo 17, §§ 1º e 2º,
do mencionado Diploma Legal (
Lei Estadual n.º 9.974/2013
).

3) C
onsiderando que
a
autor
a recorrente
não litigava sob o pálio da gratuidade da justiça – a qual foi indeferida em
p
rimeiro
g
rau
de jurisdição
e
não foi alvo de agravo de instrumento (operando-se a preclusão)
– reputa-se correta a condenação
respectiva n
o pagamento de custas decorrentes do cancelamento da distribuição, nos termos dos
referenciados
art
s.
11 e 17 da Lei
Estadual
nº 9.974/13.

4)
E
mbora tenha havido o cancelamento da distribuição,
ocorreu
a movimentação do Poder Judiciário, afigurando-se justificada a cobrança das custas, ‘ex vi’ dos arts. 11 e 17, §
§
1º
e 2º
, da Lei nº 9.974/13.

5)

Recurso
de apelação conhecido e
improvido,
para preservar a sentença objurgada
, que
determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC e art. 116, do CNCGJES;
bem como
determinou a cobrança das custas, na forma do art. 11, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5006394-95.2022.8.08.0024
APELANTE: SANDRA LUDWIG
APELADA: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5006394-95.2022.8.08.0024
APELANTE: SANDRA LUDWIG
APELADA: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do(a) APELANTE: LORENA DA SILVA PEDREIRA - ES35838

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de apelação
interposto por
SANDRA LUDWIG

(
id
3517577)
,
com vistas ao reexame
parcial
da r. sentença
lançada no id
3517573
, que, em sede de “ação
de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais
”
,
proposta
em face d
e
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC e art. 116, do CNCGJES
.
Outrossim, determinou a cobrança das custas, na forma do art. 11, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

A autora apelante,
SANDRA LUDWIG
,
propôs a demanda de origem em face de
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
,
oportunidade em que requereu o benefício da assistência judiciária gratuita (id 3517553).

Entendendo que (i) a alegação de hipossuficiência apresentada pela pessoa física recorrente é relativa; e (ii) haveria evidências endoprocessuais em sentido contrário, o juízo “a quo”
proferiu despacho determinando a intimação para comprovar a insuficiência de recursos (id 3517564).

Na sequência, a autora apelante atravessou petição (id 3517567) reafirmando a necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Após, foi proferida decisão indeferindo o pedido de assistência judiciária gratuita, porque a
parte demandante

possui renda mensal de R$7.000,00 (sete mil reais), além de plano de saúde pet e outras despesas que evidenciam padrão econômico incompatível com a benesse postulada. Nesse sentido,
o Julgador
determinou a intimação para o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, consoante art. 290, do CPC.

A

parte, apesar de intimada, não se manifestou, conforme certidão lançada no id 3517572.

Nesse cenário, foi proferida sentença, nos moldes anteriormente delineados, com a determinação de cancelamento da distribuição,
nos termos do art. 290, do CPC e art. 116, do CNCGJES
.
Ademais, o Julgador atuante em primeira instância determinou o pagamento das custas, em consonância com o art.
11, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

Irresignada em parte com o édito sentencial,
SANDRA LUDWIG

interpôs apelação
(
id
3517577),
pugnando pelo seu reexame parcial, ao argumento de que, determinado o cancelamento da distribuição pelo não pagamento de custas processuais, não caberia a condenação em custas. Ademais, pontua que não seria aplicável a Lei n.º 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, registro que a determinação de recolhimento das custas processuais, decorrente do cancelamento da distribuição, se deu com base no art. 11, da Lei Estadual n.º 9.974/2013
, “in verbis”:

“
Art. 11.
O cancelamento da distribuição, nos termos da lei, importará na incidência de custas de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs
”.

Observo que a sentença contém erro material na escrita do número da Lei, mas se observa claramente que se trata da Lei Estadual n.º 9.974/2013 e mais especificamente do citado art. 11.
Portanto, ao contrário do que busca fazer crer a apelante, não houve a aplicação da Lei
n.º 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal
.

De todo modo, dispõe

no mesmo sentido
o artigo 17, §§ 1º e 2º,
do mencionado Diploma Legal (
Lei Estadual n.º 9.974/2013
)
:

“
A
rt. 17. As custas devem ser recolhidas pelo interessado nos seguintes prazos:

[...]
§1º.
Caso as custas prévias não sejam recolhidas em 30 (trinta) dias da propositura da ação, será cancelada a distribuição
, independente de intimação da parte requerente ou de seu advogado, sendo devidas as custas na forma do artigo 6º.

§2º.
Decorrido o prazo estabelecido, sem o devido recolhimento das custas processuais incorridas, adotar-se-ão os procedimentos necessários para fins de informar à Fazenda Pública Estadual, independente de determinação do Juiz
”.

Com efeito, considerando que
a
autor
a recorrente
não litigava sob o pálio da gratuidade da justiça – a qual foi indeferida em
p
rimeiro
g
rau
de jurisdição
e
não foi alvo de agravo de instrumento (operando-se a preclusão)
– reputa-se correta a condenação
respectiva n
o pagamento de custas decorrentes do cancelamento da distribuição, nos termos dos
referenciados
art
s.
11 e 17 da Lei
Estadual
nº 9.974/13
.
Sobre o tema, cito os seguintes julgados deste Sodalício
:

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AO TEMPO E MODO DEVIDOS. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS INICIAIS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A declaração de necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita gera presunção ‘juris tantum’, podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos de prova em sentido contrário. II - O §3º do art. 99 do CPC poderá ser mitigado quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. III - Numa leitura ‘a contrario sensu’ do art. 1009, § 1º, do CPC/2015, percebe-se que se a
a
utora não interpôs recurso de Agravo de Instrumento na forma do art. 1015, inc. V, do CPC, a questão decidida pelo Órgão a quo encontra-se coberta pela preclusão, motivo pelo qual não poderá ser rediscutida no processo. lV -
Deve a sentença ser mantida na parte em que condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais, pois, embora tenha havido o cancelamento da distribuição, promoveu a mesma a movimentação do Poder Judiciário, afigurando-se justificada a cobrança das custas, ex vi dos arts. 11 e 17, § 1º, da Lei nº 9.974/13
. V - Recurso desprovido (TJES,
Apelação n.º
0008116-08.2020.8.08.0030, Quarta Câmara Cível, Rel
ator:
Des. Jorge do Nascimento Viana,
J
28/03/2022, DJES 08/04/2022).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça por meio de decisão preclusa, implica no cancelamento da distribuição. 2.
Embora tenha havido o cancelamento da distribuição do feito, são devidas custas a teor do disposto no art. 11, da Lei Estadual nº 9.974/2013
(TJES,
Apelação n.º
0002282-18.2019.8.08.0011, Primeira Câmara Cível,
Relator:
Des. Annibal de Rezende Lima,
J
01/12/2020; DJES 15/01/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
SANDRA LUDWIG

(
id
3517577)

e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para preservar a sentença objurgada,
lançada no id
3517573
, que
determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC e art. 116, do CNCGJES;
bem como
determinou a cobrança das custas, na forma do art. 11, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

O
utrossim
,
apesar do desprovimento do apelo, deixo de estabelecer honorários recursais, pois
não fixada verba honorária de sucumbência em primeira instância
.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/12/2022 às 19:00:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44965919122022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5006394-95.2022.8.08.0024
APELANTE: SANDRA LUDWIG
APELADA: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do(a) APELANTE: LORENA DA SILVA PEDREIRA - ES35838

EMENTA: APELAÇ
ÃO
.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
DE APELAÇÃO
CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1)
R
egistr
a-se
que a determinação de recolhimento das custas processuais, decorrente do cancelamento da distribuição, se deu com base no art. 11, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

2) D
ispõe

no mesmo sentido
o artigo 17, §§ 1º e 2º,
do mencionado Diploma Legal (
Lei Estadual n.º 9.974/2013
).

3) C
onsiderando que
a
autor
a recorrente
não litigava sob o pálio da gratuidade da justiça – a qual foi indeferida em
p
rimeiro
g
rau
de jurisdição
e
não foi alvo de agravo de instrumento (operando-se a preclusão)
– reputa-se correta a condenação
respectiva n
o pagamento de custas decorrentes do cancelamento da distribuição, nos termos dos
referenciados
art
s.
11 e 17 da Lei
Estadual
nº 9.974/13.

4)
E
mbora tenha havido o cancelamento da distribuição,
ocorreu
a movimentação do Poder Judiciário, afigurando-se justificada a cobrança das custas, ‘ex vi’ dos arts. 11 e 17, §
§
1º
e 2º
, da Lei nº 9.974/13.

5)

Recurso
de apelação conhecido e
improvido,
para preservar a sentença objurgada
, que
determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC e art. 116, do CNCGJES;
bem como
determinou a cobrança das custas, na forma do art. 11, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

DECISÃO
À unanimidade,
conhecer
e
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.